Tribunal: TJDFT
Processo: 0757023-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR DA CAUSA LÍQUIDO. ART. 85, §§ 2o E 3o, I, DO CPC/15. SENTENÇA REFORMADA.
1. A despeito do que dispõe o art. 26 da Lei n. 6.830/80, o STJ, no julgamento do REsp no 1.111.002/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios”.
2. Na hipótese, somente após a oposição de exceção de pré-executividade pela Executada e a tentativa infrutífera de conciliação, o Distrito Federal requereu a extinção da execução fiscal, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA).
3. O c. STJ, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
4. Tratando-se de execução fiscal extinta pelo cancelamento do débito, após a apresentação de defesa pela Executada, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, que não é ilíquido, tampouco baixo, uma vez que é de observância obrigatória a aplicação dos percentuais especificados no § 3o do art. 85 do CPC/15.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.